Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718568-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o artigo 14 da Lei Distrital no 5.691, de 2 de agosto de 2016, em face dos artigos 2o, inciso IV, 14, 128, inciso II, e 158, inciso IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 8 de junho de 1993. Aduz que o artigo 14 da Lei Distrital no 5.691/2016, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 3.8.2016, ao permitir a “cobrança de preços públicos por créditos de quilômetros rodados” das empresas que atuam na prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal — STIP/DF, condicionando a prestação do referido serviço ao recolhimento de valores calculados pelo uso de vias públicas de acordo com a distância percorrida, teria incorrido em manifesta inconstitucionalidade, por supostamente haver usurpado competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transporte (CRFB, art. 22, IX), além de afrontar os princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos tanto na Constituição da República quanto da Lei Orgânica do Distrito Federal. Liminarmente, requer “o recebimento da presente ação, para que seja de imediato submetido pelo Desembargador Relator o pedido de liminar ao Egrégio Conselho Especial do TJDFT, inaudita altera pars, nos termos do § 3o do artigo 10, e dos §§ 1o e 2o do artigo 11, da Lei no 9.868, de 1999, para suspender a eficácia do artigo 14 da Lei Distrital no 5.691, de 2 de agosto de 2016, com efeitos ex nunc e erga omnes, até decisão definitiva”. (ID 46708529 - Pág.14) É a suma dos fatos. Ab initio, verifico que a legislação questionada é de 2016 (art. 14 da Lei Distrital no 5.691/2016), ainda que regulamenta pelo Decreto no 42.011/2021, o que afasta a tese de excepcional urgência, não sendo a hipótese, portanto, da análise do pedido liminar pelo d. Conselho Especial sem a manifestação dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado (art.144, §4o, do RITJDFT). Nesse quadro e na esteira do artigo 10, §1o, da Lei no 9868/99, prescreve o artigo 144, § 1o, do Regimento Interno deste eg. Tribunal: “Art. 144. Salvo no período de feriado forense, a liminar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, observado o disposto no art. 155, após a manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. § 1o O relator, se considerar indispensável, ouvirá o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo de 3 (três) dias.” Dessa forma, em atendimento ao rito especial aplicável à hipótese, previsto no art. 144, caput e §1o, do RITJDFT, colha-se a manifestação do Governador do Distrito Federal e da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 05 dias. Em sequência, ouça-se o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 03 dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da liminar. Expeçam-se as necessárias diligências. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator